Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA RÉPLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da suposta recusa de reembolso por parte da requerida do valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas, após cancelamento dos voos em decorrência da pandemia da COVID-19. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência dos pedidos.

II. Sustenta a recorrente que: (a) em momento nenhum da exordial o consumidor teria informado que realizou a contestação da compra perante a instituição do cartão de crédito, alegando somente que não teria recebido o reembolso dos valores pela companhia aérea. Todavia, como demonstrado pela ora recorrente em defesa, o recorrido, em nítida má-fé, contestou a compra junto a sua emissora do cartão de crédito e venceu processo de ‘chargeback’, tendo recebido o estorno de valores em seu cartão de crédito; (b) ao ser intimado para se manifestar acerca da contestação, o recorrido apresentou réplica e acostou diversos documentos, sobre os quais a ora recorrente não fora intimada e, posteriormente a isso os autos foram conclusos para sentença, oportunidade em que o Julgador singular entendeu por julgar procedente a ação com fundamentos tão somente nos documentos acostados pelo recorrido em réplica.

III. Nos termos do caderno processual civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida (CPC, art. 9o e 10o).

IV. De uma análise do curso processual, é de se reconhecer a nulidade da sentença, por violação do devido processo legal, nas variantes do contraditório e do cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LV e LIV).

V. É que a parte requerida/recorrente não teria sido intimada acerca dos documentos colacionados pelo requerente, em réplica, notadamente o de ID. 34180091 (fatura do cartão de crédito que comprovaria a continuidade dos descontos das mensalidades referentes às passagens não usufruídas), o que acarretou grave prejuízo processual à ora recorrente (Lei n. 9.099/95, art. 13, § 1o). Ressalta-se que a sentença fundamentou a responsabilidade civil da requerida (ausência de reembolso dos valores) exatamente com base no aludido documento.

VI. Nesse contexto, desponta um vício processual insanável, cuja nulidade é de ser reconhecida para fins de retirada da eficácia da sentença e de restabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

VII. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da réplica. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.